Tribunal: TJMT
Processo: 1043857-36.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043857-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON MOURA FRANCISCO - CPF: 058.155.041-22 (EMBARGANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), JEFFERSON MOURA FRANCISCO - CPF: 058.155.041-22 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE SEGURO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTO DE QUE A DEVOLUÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira em contrato bancário e determinou a restituição simples dos valores pagos. No mesmo julgado, houve menção ao art. 42, parágrafo único, do CDC, dispositivo que trata da repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão, decorrente da referência ao art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a decisão afastou expressamente a devolução em dobro, optando pela restituição simples dos valores pagos a título de seguro, por ausência de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a corrigir erro material.

O acórdão determinou a restituição simples dos valores, afastando a má-fé, mas mencionou dispositivo legal que trata da devolução em dobro, o que pode ensejar interpretação ambígua.

A correção visa apenas eliminar possível dúvida interpretativa, sem modificação do julgado ou rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material e esclarecer que a restituição dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira deverá ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e com juros legais, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

Tese de julgamento: “1. É cabível a correção do julgado por meio de embargos de declaração quando houver erro material que possa gerar dúvida interpretativa. 2. Na ausência de má-fé, a restituição de valores indevidamente cobrados deve ser simples, não se aplicando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CDC, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação de Jefferson Moura Francisco para reconhecer a abusividade do seguro de proteção financeira e determinar a restituição simples do valor pago a este título; e deu parcial provimento ao recurso do banco tão somente para afastar a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, especificamente no item 1.1 do mérito, em que, ao tratar da forma de restituição dos valores pagos a título de seguro, o acórdão determina a devolução simples, mas menciona, na mesma fundamentação, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que prevê a devolução em dobro.

Alega o embargante que, embora o julgado tenha expressamente afastado a má-fé da instituição financeira, o trecho que cita o dispositivo legal mencionado pode ensejar dúvidas quanto à forma de restituição, e por isso requer o saneamento do erro material, a fim de deixar claro que a devolução deve ocorrer na forma simples. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, exclusivamente para sanar o referido erro material e evitar dúvidas na fase de cumprimento do julgado.

Sem contrarrazões (id 308224368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão, especificamente no item que trata da restituição dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira. Conforme registrado no voto, a restituição foi determinada de forma simples, uma vez afastada a configuração de má-fé por parte da instituição financeira. Ocorre que, no mesmo trecho da fundamentação, há remissão ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, norma que dispõe sobre a devolução em dobro.

A controvérsia, portanto, reside na aparente contradição interna entre o dispositivo legal citado e a forma de restituição determinada, o que, de fato, pode gerar dúvida quanto à exata extensão da obrigação imposta à parte embargante.

Assim, quanto à previsão legal sobre a repetição do indébito, o voto afastou expressamente a aplicação da devolução em dobro, justamente por reconhecer a ausência de dolo ou má-fé na conduta da instituição financeira. Assim, a remissão ao artigo 42, parágrafo único, do CDC teve a finalidade exclusiva de sustentar a tese jurídica de que, na ausência de prova de má-fé, a restituição deve se dar de forma simples, como foi efetivamente determinado no dispositivo.

Todavia, considerando a possibilidade de interpretação ambígua quanto à forma da restituição, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material, com o fim de deixar expresso que a restituição dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira deverá ocorrer na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros legais de 1% ao mês a partir da citação, sem incidência da repetição em dobro.

Trata-se de correção pontual e formal, que não altera o resultado do julgamento, nem impõe rediscussão de mérito, limitando-se a eliminar ambiguidade na redação do julgado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, a fim de esclarecer que a restituição dos valores pagos a título de seguro de proteção financeira deverá ocorrer na forma simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, afastando-se a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de má-fé da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025